Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-19.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou o fato de ser idosa, situação que, de acordo com o entendimento do STJ, afasta a culpa concorrente pela fraude.
2. A embargante nasceu em abril de 1962 e a fraude ocorreu em setembro de 2021. Portanto, ao contrário do que alega nos embargos, não era idosa, pois contava com 59 anos. Além disso, não há nenhum elemento que indique hipervulnerabilidade ou qualquer circunstância que lhe conspurcasse a nitidez mental.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.